Tribunal: STF
Processo: RE 1353115
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. TEMA 05/STF. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1.  Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF.



    2.   Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.